Tribunal: TJMT
Processo: 1028669-47.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1028669-47.2017.8.11.0041
RECORRENTE(s): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
RECORRIDO(s): DORACI SOARES DA COSTA BARBOSA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso da parte recorrida, assim ementado (ID 81042492):
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – PANE ELÉTRICA PERSISTENTE – RECALL DO MESMO MODELO FEITO PELO FABRICANTE – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DO VEÍCULO NA OFICIA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – CDC, ART. 18 – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DA ENTRADA, DOS ACESSÓRIOS E DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO PAGAS PELA ADQUIRENTE – CONSUMIDORA LOGRADA PELA VENDA DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o recurso de apelação ataca os fundamentos da sentença, ratificando as teses deduzidas no curso do processo pela parte recorrente, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo em relação à decisão objeto de impugnação. 2. O art. 18, § 3o, do CDC estabelece que o “consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1o deste artigo (substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial”. 3. Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido zero km pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio. 4. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização do veículo por diversas vezes, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos persistentes. 5. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(ApCiv n 1028669-47.2017.8.11.0041, Desembargador Relator João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 23.03.2021)”.
Os embargos de declaração interpostos por CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA foram acolhidos para suprir omissões apontadas “e, assim, acrescentar ao voto condutor do julgamento a manutenção da assistência judiciária gratuita concedida à embargada/autora e a rejeição às teses de impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse, retificando, por fim, que a Ordem de Serviço no 93827 (cf. fls. 26 Id. no 76593012), referente à 2a vez que o veículo apresentou defeito, foi emitida pela “Concessionária Saga Veículos”. (id. 94838490).
A parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Sodalício violou os artigos 12, 13 e 18, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao impor às parte recorrente condenação solidária ao pagamento de indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de fato do produto, bem como ao declarar a rescisão contratual, sem observar os critérios previstos na legislação consumerista, em especial a incorrência do transcurso do prazo de 30 dias para solução do vício apresentado no automóvel.
Obtempera que “pela cristalina redação da norma, os vícios ou defeitos aptos a conferir ao consumidor os direitos potestativos do art. 18, §1o, incs. I a III, do CDC, devem ser aqueles que tornem os produtos “impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor”, ou seja, que evidentemente impossibilitem o seu uso, gozo e/ou fruição, o que não é o caso dos autos”. (ID 99273490 - Pág. 8).
Argumenta que “ A contagem do prazo de 30 (trinta) dias não pode ser mensurada e adicionada sem quaisquer critérios, tendo em vista que a recorrida, nas oportunidades em que compareceu a oficina mecânica desta concessionária, reclamou de variados vícios, distintos entre si, bem como as peças trocadas e serviços desempenhados foram outros, ainda que as falhas apresentadas no funcionamento do veículo fossem (eventualmente) semelhantes, o vício era distinto, saindo o veículo reparado em cada passagem (“rodando”). (ID 99273490 - Pág. 9).
Por fim, assevera que “próprio acórdão objurgado informa que a situação debatida na demanda envolve vício de qualidade do produto, ou seja, trata-se de situação em que se configura o denominado fato do produto e, por isso, os danos decorrentes desse defeito, sejam eles morais ou materiais, são atribuídos, em primeiro plano, à fabricante do produto, ao passo que a concessionária/comerciante responde de forma subsidiária, à luz dos artigos 12 e 13 do CDC. (ID. 99273490 - Pág. 13)
Recurso tempestivo e preparado (IDS 99525988 e 99354980).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 102600981).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento aos artigos 12 e 13 do CDC - ausência de prequestionamento (Súmulas 284/282/356 STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF:
“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
(...) (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação a suposta violação aos artigos 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, os quais estabelecem a responsabilidade primária da fabricante nos casos de acidente de consumo, a questão não foi objeto de decisão pelo acordão recorrido, que estabeleceu suas premissas argumentativas na ocorrência de vício apresentado no automóvel, o que implicou à incidência do artigo 18§1o incisos I a III do CDC, e embora interpostos embargos de declaração, este ponto não foi levantado para que fosse objeto de julgamento.
Nesta ordem de ideias, a tese suscitada apenas em recurso especial configura inovação recursal, em transgressão ao requisito do prequestionamento.
A respeito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ILEGALIDADE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. VALOR DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A ausência e impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1710540/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)
Pelas razões expostas, resta inviabilizada a admissão do recurso.
2- Da violação ao artigo 18§1o do CDC Súmula 07 STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A violação ao artigo 18§1o do CDC está amparada na assertiva de que o órgão fracionário recorrido ignorou o fato de que o vício apresentado não tornava o automóvel inservível ao fim destinado, o que impossibilita a rescisão do contrato, bem como os problemas apresentados foram solucionados no prazo de 30 dias estabelecido pela legislação de regência.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontou quanto a estas questões o que se segue (ID81042492):
“Constata-se, portanto, que, em breve espaço de tempo entre a aquisição do veículo zero km, em 04.05.2015, e sua última estada na Concessionária/ré, em 24.11.2015, transcorreram apenas 06 (seis) meses de interregno, e, ao menos por 06 (seis) vezes, o veículo apresentou defeito na parte elétrica que por mais de 03 (três) vezes impediu o seu funcionamento regular, de modo que, sem sombra alguma de dúvida, a hipótese dos autos envolve claramente a presença de vício de qualidade do produto, que fez com que o veículo retornasse à Concessionária/ré por 06 (seis) vezes para reparos ineficientes, já que, malgrado a intervenção da oficina, os defeitos persistiram comprometendo a qualidade, a utilização e a estabilização segura do veículo, decorrentes de defeito na parte elétrica, frise-se.
A corroborar a existência de defeito no veículo adquirido zero km pela apelante, resta sobejamente comprovado nos autos que a Ford realizou recall do “NOVO KA VERSÃO HATCH 2015”, exatamente o modelo adquirido pela apelante, advertindo os consumidores dos riscos caso a convocação à realização dos reparos não fosse atendida, quais sejam, “desligamento involuntário do motor, o que pode impedir o correto funcionamento do sistema de freios, da direção com assistência elétrica e dos airbags, com risco de acidentes fatais ou graves com possíveis danos físicos aos ocupantes do veículo e a terceiros” (cf. Id. no 76593068).
A questão é disciplinada pelo art. 18 do CDC, que prevê que, caso o vício não seja sanado no prazo de 30 (trinta) dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar por uma das alternativas contidas em seu §1o, ou seja, a substituição do produto por outro da mesma espécie e em perfeitas condições de uso (inciso I); restituição imediata da quantia paga (inciso II) ou o abatimento proporcional do preço (inciso III).
Constata-se, no caso, que o defeito na parte elétrica do veículo persistiu desde sua aquisição, em 28.05.2015, subsistindo por cerca de seis meses, de modo que o prazo legal de 30 (trinta) dias para o saneamento de vícios de qualidade do produto não fora cumprido pelas apeladas, surgindo, a partir desse descumprimento injusficável, o direito de a apelante pleitear a substituição do produto, ou a restituição imediata da quantia paga, ou, ainda, o abatimento proporcional do preço se lhe interessa ficar com o produto, mas, no caso, ela optou pela restituição do preço pago pelo veículo doente.
Assim, em que pese as apeladas afirmarem que, após a realização de reparos, o veículo permaneceu apto para utilização à disposição da autora, essa circunstância não apaga a imprestabilidade do bem pela presença resistente de defeito de qualidade, vide os vários ingressos e reingressos do pobre e sempre defeituoso Ford-Ka na oficina da Citavel, o que jamais exclui a eficácia do art. 18 do CDC, até porque o texto legal exige que o vício constatado impeça o uso regular do produto, e não por outra razão o § 1o do art. 18 do CDC autoriza o consumidor optar pela substituição do produto ou pelo ressarcimento do valor pago no caso de constatação de quaisquer dos vícios de qualidade descritos no caput do mesmo dispositivo, desde que não sanados no prazo de trinta dias (30) pelo fornecedor”.
Nesta ordem de ideias, para rever a situação objurgada a fim de infirmar a conclusão de que o vício impediu o uso do automóvel e de que o trintídio concedido ao fornecedor para a solução do problema não foi respeitado, é necessário o reexame da matéria fático probatória, o que encontra óbice na Sumula 07/STJ.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA 1.VEÍCULO IMPRÓPRIO OU INADEQUADO AO USO. VÍCIOS DE QUALIDADE NÃO SANADOS NO PRAZO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante aos defeitos apresentados no veículo, o Tribunal de Justiça, observadas as peculiaridades do caso, concluiu que ficou comprovada a existência de vícios capazes de proporcionar a inadequação do veículo, não sanados no lapso de 30 (trinta) dias computados de forma corrida. Para acolher a pretensão da maneira como pretende a recorrente, seria necessário alterar as premissas fático-probatórias estabelecidas pelas instâncias de origem, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
2. O entendimento firmado (quanto ao prazo máximo de 30 (trinta) dias para reparar o vício do produto colocado no mercado) está em consonância com a jurisprudência desta Corte, o que atrai o óbice da Súmula n. 83/STJ, 3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1508277/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.